Tribunal: TJDFT
Processo: 0711432-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA INTIMAÇÃO POR MEIO EDITALÍCIO. DECISÃO REFORMADA.

1. Conforme o art. 513, § 2o, inciso IV, do CPC, o devedor será intimado para cumprir a sentença por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.

2. A revelia do réu citado por edital é condição para a nomeação da Curadoria Especial e, em caso de cumprimento de sentença, dada sua natureza sincrética, torna desnecessária nova tentativa de intimação pessoal do executado, a qual deverá ser feita, novamente, por meio editalício, nos termos do inciso IV do art. 256 do CPC.

3. Recurso provido.